Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: Ação Rescisória Processo N.: 0708692-14.2019.8.07.0000 AR Autores: ELCINO DA ROCHA OLIVEIRA E OUTROS Réu: FERNANDO GALDINO BACCOLI DA SILVA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO À réplica. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora